Tribunal: STF
Processo: Rcl 76081
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela 1ª Turma desta Corte.



    2. Alega a parte embargante que “a decisão embargada não levou em consideração a modulação fixada pelo plenário, a qual versa sobre a interpretação e aplicação do marco temporal fixado por esta Suprema Corte – notadamente na ADI 6524, os efeitos da proibição de reeleições sucessivas, incluindo o biênio 2021/2022, a considerar para cálculo de inelegibilidade” (fl. 4, e-doc. 77).



    Sustenta que a “reeleição sucessiva do Vereador ao cargo de Presidente da mesa diretora é inconstitucional, afronta o entendimento fixado por este Supremo Tribunal, nas ADIs 6.524, 6.688 e 6.674, as quais estabelecem que é permitida apenas uma única recondução consecutiva aos cargos das Mesas Diretoras do Poder Legislativo, considerando PARA FINS DE INELEGIBILIDADE O BIÊNIO DE 2021/2022, conforme consolidado por esta Suprema Corte em acordão proferido na ADI 6.674/MT” (fl. 4, e-doc. 77)



    Afirma que “é uma afronta aos principios REPUBLICANOS manter um Presidente de mesa diretora da Câmara Municipal que fora reeleito pela terceira vez consecutiva por um MARCO TEMPORAL DE SETE DIAS, sete dias da publicação do julgamento da ADI 6524, FRISANDO que a eleição da mesa diretora da Câmara de Cândido Sales-BA ocorreu no dia 01/01/2021” (fl. 7, e-doc. 77)



    Esclarece que “é essencial que esta Suprema Corte uniformize a jurisprudência para impedir práticas que atentem contra os princípios constitucionais da república, da alternância de poder e da moralidade administrativa (arts. 1º, caput; 29, IX; e 37, caput, da Constituição Federal)” (fl. 8, e-doc. 77)



    Requer que “seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido para que, reformando o acórdão embargado, prevaleça o entendimento firmado nos acórdãos da ADI 6524 e sua modulação, conforme acórdãos da ADI 6674 e Rcl. 75268, uniformizando-se a jurisprudência deste Colendo Supremo Tribunal sobre a matéria” (fl. 8, e-doc. 77).



    Pede, ademais, “que o feito seja afeto ao Plenário desta Suprema Corte, nos termos do art. 1.043, § 3º, do CPC e do art. 13, VIII, do Regimento Interno, a fim de que seja assegurada a necessária uniformização jurisprudencial acerca da modulação dos efeitos da ADI 6524/DF e do cômputo do biênio 2021-2022, para fins de inelegibilidade” (fl. 8, 9, e-doc. 77). 



    É o relatório. DECIDO.



    3. O art. 1.043 do CPC e o art. 330 do RISTF não autorizam o cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de reclamação constitucional, pelo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem inadmitido sua interposição. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 27015 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2018 PUBLIC 16-03-2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 24145 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 23-10-2018 PUBLIC 24-10-2018)



    Ademais, ressalto que o presente recurso somente é cabível diante de agravo em RE ou recurso extraordinário quando se verifica divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário desta Suprema Corte, o que não ocorre na espécie. 



     



    4. Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de divergência, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, na forma dos arts. 21, §1º e 330 do RISTF e do art. 932, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente